Tribunal: TJMMG
Processo: 2000671-07.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo: eproc n. 2000671-07.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000063-51.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - ALEGAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA PSÍQUICA INVALIDANTE À ÉPOCA DO COMETIMENTO DO ATO TRANSGRESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO DA JCS QUE ATESTA A CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alex Belton Cândido e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Alex Belton Cândido, representado por sua curadora, Renata das Graças Cândido, em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Terceira Auditoria da Justiça Militar Estadual (3ª AJME), que, em sede de análise do pedido de reintegração aos quadros da PMMG, com a percepção dos valores pretéritos, indeferiu o pleito. De acordo com o relato do agravante, ele foi demitido em face de ato considerado grave e desonroso, notadamente em razão de deserção. O agravante alega que estava acometido de graves problemas psíquicos, como o transtorno de adaptação e a esquizofrenia, não podendo responder pelos seus atos. Para tanto, apresenta documentos inerentes à sua interdição na esfera cível da Justiça comum estadual. Diz, ainda, que realizou transação penal no processo criminal inerente ao crime de deserção, cumpriu as condições estabelecidas, com a posterior extinção da punibilidade, e, por isso, não houve condenação, nem mesmo a configuração do delito de deserção, razão pela qualTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 também não se pode falar em transgressão, já que esta última é dependente da existência do crime. Finalmente, aponta que não foi notificado corretamente da decisão do Comandante-Geral da PMMG quanto a sua demissão, pois apenas sua defesa foi notificada a respeito, sem a sua notificação pessoal ou de sua curadora. Em relação à notificação da defesa, o agravante relata que seus advogados apresentaram recurso ao Governador do Estado. No mérito do agravo, já ao final, pugna pela reforma proporcional até o término da ação da origem e, na inicial da ação de origem, pugna pela realização de perícia na Junta Central de Saúde (JCS), a fim de que seja reformado por incapacidade psicológica. Estas são, em apertada síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória. O douto Juízo da 3ª AJME, na decisão agravada, entendeu que não restaram presentes os requisitos para a concessão do benefício. Em resumo, consta da decisão agravada, no processo de origem, o seguinte: [...] Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais exigidos, mesmo porque, se trata de demissão por deserção. O exame dos laudos e atestados médicos, devem ser examinados quando da sentença, assim como as nulidades aventadas ocorridas no PAD. Ademais, a interdição cível não vincula o ato administrativo demissionário, eis que se presta para fins patrimoniais. Por outro lado, a suspensão condicional do processo no âmbito criminal, não implica na absolvição da conduta de deserção, mas tão somente a suspensão do feito criminal. Assim, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito não estão estampados nos autos. Ante o exposto, o indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória é medida que se impõe. Isto posto e com respaldo no princípio do livre convencimento motivado, decido: 1. Indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória; [...] Em decisão liminar, conforme Evento 4, indeferi os efeitos ativo e suspensivo pleiteados e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a produção de provas naquele feito. A douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME foi comunicada acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões, conforme consta do Evento 12. Em razão da condição de interditado do agravante, determinei a intimação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na pessoa do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal. O eminente Procurador de Justiça manifestou-se no Evento 19, entendendo que o recurso deve ser improvido, na esteira dos fundamentos da decisão liminar proferida por este Juiz Relator, bem como pugnando por “recomendação ao MM. Magistrado primevo para que abra vista à Promotoria de Justiça, nos autos da ação ordinária em curso”, evitando nulidades futuras. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Alex Belton Cândido, representado por sua curadora, Renata das Graças Cândido, em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Terceira Auditoria da Justiça Militar Estadual (3ª AJME), que, em sede de análise do pedido de reintegração aos quadros da PMMG, com a percepção dos valores pretéritos, indeferiu o pleito. Eminentes Juízes, inicio o meu voto esclarecendo que nenhuma alteração fática ou jurídica veio aos autos desde a prolação da decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante, razão pela qual não tenho como me afastar das razões de decidir já lançadas no referido decisum. Reafirmo o que disse na decisão liminar, que chama a atenção o fato de o agravante alegar sua incapacidade psicológica para entender o caráter ilícito e transgressivo inerentes à deserção, mas, lado outro, invocar sua adesão à transação penal ofertada na ação criminal respectiva. O agravante, segundo diz, não pode responder pela transgressão praticada em sede administrativa, mas tem a capacidade psíquica preservada para aceitar a transação penal e cumprir as condições estabelecidas, apontando a extinção de sua punibilidade na esfera criminal. Ora, as assertivas do agravante são, no mínimo, contraditórias. Ademais, as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo um mesmo fato configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. Não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal que, no caso dos autos, apenas homologou a transação penal, instituto que não implica a inexistência do fato ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação. Confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. E mais. Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que a mesma conduta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, ainda, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, um mesmo fato pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente. Em relação à interdição do agravante, quero apenas registrar, afora as implicações patrimoniais apontadas na decisão agravada, que o laudo pericial, bem simples e objetivo, não aponta a preexistência da incapacidade de entendimento, ou seja, não faz qualquer retroação ao período da deserção.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, aliás, há laudo da JCS que conclui pela plena capacidade do agravante em situar-se de acordo com o que era lícito ou ilícito, o que significa que poderia, em tese, compreender o caráter criminal e transgressivo da sua conduta. Esta, aliás, é a jurisprudência do STJ sobre o assunto. Confira-se o aresto abaixo: Processo HC 33401 / RJ HABEAS CORPUS 2004/0011560-7 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/09/2004 Data da Publicação/Fonte DJ 03/11/2004 p. 212 RSTJ vol. 191 p. 453 Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 26, CP. INIMPUTABILIDADE. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO NORMATIVO. I - Em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa. (...) Writ denegado. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e José Arnaldo da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. De acordo com os autos, e com o entendimento acima, já existe prova a respeito da questão relativa à imputabilidade, não infirmada por qualquer modo na esfera administrativa ou judicial à época de sua realização. Quanto à intimação da defesa acerca da decisão demissionária prolatada pelo Comandante-Geral da PMMG, apenas esclareço que, a princípio, não há nulidades decorrentes do ato, mesmo porque o próprio agravante confessa que seus advogados promoveram o necessário recuso à instância última, que é o Governador do Estado de Minas Gerais. Sabemos que, sem prejuízo, o procedimento administrativo se aperfeiçoa, já que não é um fim em si mesmo. Digo, ainda, que essa matéria deve ser analisada no curso da instrução processual no feito de origem. A matéria tratada no agravo se confunde, na totalidade, com o mérito da ação principal, diga-se, da ação de origem, e, como venho repetindo, não é possível antecipar o julgamento de questões que efetivamente demandam intensa discussão, que demandam a prévia ouvida da parte contrária e que demandam a dilação probatória. Em razão da matéria debatida, referente às nulidades alegadas, é temerário proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não podemos suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar, que goza da presunção de legalidade, sem, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos, como não se apresentava na oportunidade da decisão liminar. Realmente, a análise detida dos autos não traz qualquer certeza quanto às nulidades invocadas na ação principal, com o fim de anular a punição disciplinar. Ao contrário, a documentação anexada aos autos deste agravo de instrumento pelo próprio agravante, que foi objeto de estudo por parte deste Relator, leva à possibilidade de entendimento em sentido diametralmente oposto ao ponto de vista do militar, sendo necessário, por isso, o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a formação do convencimento inequívoco. Os fatos imputados ao agravante são graves e, em tese, podem, sim, acarretar o reconhecimento da transgressão de natureza grave e, por conseguinte, fazê-lo incorrer nas disposições do art. 64, II, da Lei n. 14.310/2002. Inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não se vê imediatamente reintegrada, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se ao final não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à Administração Militar. Por fim, no mérito do agravo, ao final do recurso, o militar pugna, também, pela reforma por incapacidade psicológica, pleiteando uma perícia para a referida finalidade. No entanto, a matéria relativa à reforma/aposentadoria por implicações na saúde física ou psíquica, de natureza previdenciária, não é de competência da Justiça Militar Estadual. Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e nego provimento ao recurso, mantendo intocada a decisão agravada. Acolho, ainda, o pedido do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal e determino que se comunique o juízo da 3ª AJME sobre o teor do acórdão, bem como para que busque intimar o Ministério Público acerca dos atos processuais no feito de origem, tendo em vista a condição de interditado do agravante, evitando-se a arguição de nulidades futuras. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho a decisão do e. juiz relator, negando provimento ao recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato